Tribunal: TJBA
Processo: 8001268-78.2022.8.05.0191
Classe: Apelação
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001268-78.2022.8.05.0191

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: ADEILSON PIRES DOS SANTOS

Advogado(s)
:
JOSE LUIZ OLIVEIRA NETO, JORGE PEREIRA DA SILVA NETO

APELADO: MOTOS POMBAL LTDA e outros

Advogado(s)
:
GILDSON GOMES DOS SANTOS, LUIZ FERNANDO RIBEIRO DE SALES, KALIANDRA ALVES FRANCHI

ACORDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO PROCESSUAL CIVIL.
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS. AQUISIÇÃO DE MOTOCICLETA POR TERCEIRO. FRAUDE CONTRATUAL COMPROVADA. DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DO DÉBITO. DANOS MORAIS. NÃO COMPROVAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE NEGATIVAÇÃO OU COBRANÇA VEXATÓRIA.
SENTENÇA MANTIDA.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8001268-78.2022.8.05.0191
, em que figuram como apelante ADEILSON PIRES DOS SANTOS e como apeladas MOTOS POMBAL LTDA e outros.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia,
em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO,
nos termos do voto do Relator.

Salvador, .